Tribunal: TJES
Processo: 5007133-43.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007133-43.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE CARVALHO PESSAMILIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007133-43.2023.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: THIAGO DE CARVALHO PESSAMILIO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº PM30827142. ADOTA-SE O RELATÓRIO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por THIAGO DE CARVALHO PASSAMILIO em face do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, ao argumento de que foi autuado por recusar-se a submeter ao teste de etilômetro, entretanto, sustenta que não foi regularmente notificado da autuação, bem como que não ocorreu a dupla recusa, tendo apenas se recusado a ser submetido ao teste do etilômetro, mas não a eventual exame clínico. Por tais razões requer que seja declarada a nulidade do PSDD 86095625
”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
DO MÉRITO
. A S
ENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE AUTORA NO QUE DIZ RESPEITO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. O DISPOSTO NO ART. 281, §1º, INCISO II, DO CTB REFERE-SE À EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO, E NÃO À NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CONSIDERANDO QUE A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOI EXPEDIDA NA MESMA DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO (AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE), TEM-SE QUE FOI OBSERVADO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA RECUSA, NÃO SE CONSTATA QUALQUER EVIDÊNCIA CAPAZ DE COMPROVAR O REFERIDO ARGUMENTO, POIS, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
“
A AUTUAÇÃO FOI PRESENCIAL, SENDO O CONDUTOR IDENTIFICADO E TOMADO CIÊNCIA IN LOCO DAQUILO QUE LHE ESTAVA SENDO IMPUTADO”.
ALÉM DISSO, VÊ-SE PELO AUTO DE INFRAÇÃO QUE O AUTOR SE RECUSOU A ASSINAR O AIT OBJETO DOS AUTOS. OS ATOS ADMINISTRATIVOS GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE. DESSA FORMA, É INCONTROVERSA A RECUSA DO AUTOR EM SE SUBMETER AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 277 DO CTB, SENDO, PORTANTO, CABÍVEL A APLICAÇÃO DA SANÇÃO.

ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)